Tribunal: TJDFT
Processo: 0734127-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONSULTAS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio de consulta aos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, com o objetivo de descoberta dos bens pertencentes aos devedores.
2. Em relação à possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do Sisbajud, sabe-se que no ordenamento jurídico brasileiro não há norma que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.1. Convém mencionar que, não obstante a ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas solicitações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Quanto ao mais destaque-se que nos termos dos artigos 7o e 14, ambos do mencionado ato infralegal, os notários e registradores dos Cartórios extrajudiciais têm acesso aos dados inseridos no referido cadastrado. 3.1. O requerimento de consulta ao CNIB intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento de emolumentos, o que, evidentemente, não pode ser admitido.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.